Tribunal: STF
Processo: Rcl 65635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR VENDA DE PRODUTOS SEM REGISTRO DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 979.962. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.2.2024, por Rodrigo Nunes Dantas contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, que, nos autos da Execução Penal n. 0004868-67.2023.8.26.0502, teria contrariado decisão deste Supremo Tribunal proferida, em 24.3.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso, pela qual firmada a “seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin”. 



    Esse acórdão foi complementado no julgamento dos embargos de declaração da defesa, acolhidos na sessão virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023, “para estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98, aos demais núcleos típicos verbais a que se refere o art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. Foi readequada a tese jurídica nos seguintes termos (tema 1.003 da repercussão geral): ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do 
art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin”.



    2. O reclamante narra ter sido “denunciado e processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 273 § 1º e § 1º B, incisos I e III, cc., art. 29, todos do Código Penal. Sobreveio sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que julgou procedente a denúncia para condenar o reclamante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de (10) dez dias-multa no piso”.



    Afirma que, mantida a condenação em segunda instância com o desprovimento do recurso de apelação da defesa, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962 neste Supremo Tribunal, a decisão condenatória foi revista em segunda instância, sendo aplicado o decidido no Recurso Extraordinário n. 979.962 e readequada a pena de dez anos para um ano de reclusão. 



    Anota que esse julgado, pelo qual reduzida a pena, foi objeto de embargos de declaração da acusação, acolhidos para restabelecer a condenação do reclamante à pena de dez anos de reclusão, tendo sido assentado que o julgado deste Supremo Tribunal sobre a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal não se aplicaria à espécie, pois não alcançaria a figura do inc. III do § 1º-B do art. 273. 



    O acórdão pelo qual acolhidos os embargos de declaração da acusação e restabelecida a pena de dez anos de reclusão transitou em julgado e foi mantido com o indeferimento da revisão criminal da defesa.



    Afirma que, “[c]iente do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 979.962, (Repercussão Geral), datado de 13/06/2023, transitado em julgado em 25/08/2023, versando sobre a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, de forma irrestrita, abarcando todos os verbos do tipo penal em comento, foi requerido ao Juizo da Execução da Pena, a retroatividade da lei penal mais benéfica, com arrimo no artigo 5º , inciso XL, da Constituição Federal , artigo 927, inciso I do CPC, artigo 2º parágrafo único do Código Penal, artigo 66, inciso I da Lei de Execuções Penais e Súmula 611 do STF., buscou-se a aplicação da tese vinculante firmada no RE 979962/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1003 do STF).



    A juíza da execução da pena indeferiu o pleito”, proferindo a decisão objeto da presente reclamação.



    Ressalta que, “[n]a decisão vergastada, a autoridade reclamada, descumpriu o artigo 66, inciso I da Lei de Execuções Penais e a Súmula 611 do STF.,violou, descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese vinculante firmada no RE 979962/RS., com repercussão geral reconhecida (Tema 1003)”(sic).



    Sustenta o reclamante ser aplicável à espécie a decisão deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, pois teria sido reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal do art. 273 do Código Penal quanto a todas as “capitulações jurídicas desse artigo”, e não apenas em relação ao caput e ao inc. I do § 1º B.



    Pondera que, “com o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, de forma irrestrita, abarcando todo o tipo penal, com repristinação das penas originais abrangendo todos os verbos e capitulações jurídicas do tipo penal, há vários cidadãos presos cm regime fechado, cumprindo pena já declarada inconstitucional, situação em que se encontra o Reclamante Rodrigo Nunes Dantas, enquanto que outros cidadãos que cometeram o mesmo ilícito foram colocados em liberdade. A insegurança jurídica persiste, a insegurança jurídica é inconciliável com a ofensa ao princípio da isonomia, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) a) a suspensão em caráter liminar do ato impugnado, para evitar dano irreparável.



    b) A requisição de informações da autoridade reclamada no prazo legal.



    c) A intimação do Excelentíssimo senhor Doutor 
Procurador-Geral da Republica, para que se manifeste acerca do pedido de liminar no prazo legal



    d) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, pelo qual teria sido contrariada decisão deste Supremo Tribunal proferida, em 24.3.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso. Então, firmou-se a seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin”. 



    5. Consta na denúncia ajuizada contra o reclamante que, “no dia 25 de julho de 2016, por volta das 15:30 horas, na Banca comercial de nº 82, situada na Rua Álvares Machado, nº 100, Botafogo, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, Francisco Dino, José Ribamar De Oliveira Silva, Rodrigo Nunes Dantas, e Carlos Celio Dos Santos Nunes, previamente ajustados, agindo em concurso e com identidades de propósitos, tinham em depósito, para a venda, ou de qualquer forma entregavam a consumo, 180 comprimidos de ‘PRAMIL’ contendo a substância citrato de sildenafila, 740 comprimidos de ‘Rheumazin Forte’ contendo as substâncias cianocobalamina e piroxicam, produtos estes destinados a fins terapêuticos ou medicinais que não possuem o exigido registro no órgão de vigilância sanitária competente estabelecimentos hospitalares cadastrados (Portaria ANVISA 311/98 (e suas atualizações, Lista C1 e adendo 4); bem como 60 cápsulas falsificadas do produto ‘DESOBESI-M’ que deveriam conter a substância femproporex”.



    6. O reclamante foi condenado “às penas de 10 anos de reclusão, em regime aberto, e no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, e inciso III, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal”(sic).



    7. Essa condenação foi mantida em segunda instância, com o não provimento do recurso de apelação da defesa. Entretanto, com o julgamento, neste Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário n. 979.962, a condenação do reclamante foi revista em segunda instância, sendo reduzida a pena de dez anos para um ano de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial aberto e convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.



    8. O Ministério Público de São Paulo opôs embargos de declaração no Tribunal de Justiça paulista, alegando que a decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, “incide, apenas, na hipótese do inciso I, do art. 273, § 1º e § 1º-B, Código Penal, e não, na hipótese do inciso III, do art. 273, § 1º e § 1º-B, Código Penal, como no caso dos autos”.



    Esses embargos foram acolhidos para restabelecer a condenação do reclamante à pena de dez anos, assentando-se que a decisão deste Supremo Tribunal não incidiria em relação à figura típica do inc. III do 
§ 1º-B do art. 273 do Código Penal que lhes fora imputada:



    “(...) Com efeito, reza o art. 273 do Código Penal: ‘Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1988).’ (grifei)



    Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.



    Nos termos do par. 1º, ‘Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado’. (...)



    O par. 1º-B, sujeita às mesmas penas, quem pratica as ações do par. 1º, nas seguintes condições:



    ‘Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente’. (...)



    III -’Sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização’.



    Conforme se verifica, os comprimidos dos medicamentos de ‘PRAMIL’ e de ‘REHEUMAZIM FORTE’, não possuem registro no órgão de vigilância sanitária (hipótese do par. 1º-B, do art. 273, do CP); as cápsulas do produto ‘DESOBESI-M’ eram falsas (hipótese de incidência do par. 1º, do art. 273, do CP), comprimidos de ‘CYTOTEC’ estão sujeitos a receita de controle especial, em duas vias, e de uso permitido apenas em estabelecimentos hospitalares cadastrados.



    Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 979.962/RS (Tema nº 1003 da repercussão geral), aos 24 de março de 2021, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’.



    Contudo, o medicamento ‘CYTOTEC’, que está sujeito à receita de controle especial, em duas vias, e de uso permitido apenas 
em estabelecimentos hospitalares cadastrados e o produto 
‘DESOBESI-M’ não se enquadram na hipótese do par. 1º-B, inciso I, do art. 273 do Código Penal.



    Assim sendo, data maxima venia, entendendo não ser o caso do Tema 1003 (Repercussão Geral) resta mantido o v. Acórdão de 
fls. 751/757, tal como se encontra, para retornar a reprimenda dos réus para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo”.



    9. Esse acórdão transitou em julgado em 11.8.2022, ajuizando a defesa do reclamante revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida. Essa decisão foi objeto do Agravo Interno 
n. 2302117-85.2022.8.26.0000/50000, desprovido pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, nos termos seguintes:



    “(...) Como afirmado pela r. decisão agravada, o Plenário do 
E. STF já afirmou que a ‘revisão criminal é instrumento excepcional, não podendo ser utilizado para reiteração de teses já vencidas pelo acórdão revisando, seja quanto a matéria de direito, seja quanto a matéria de fato. Em outras palavras, na revisão criminal não se pode querer rediscutir os argumentos que já foram alegados e rejeitados durante o processo criminal.



    E essa é exatamente a hipótese dos autos, pois o pedido de incidência do Tema nº 1003 do C. STF em sua redação original foi apreciado no feito originário em duas ocasiões distintas.



    (…) Quanto à readequação da tese do Tema nº 1003 em sede de embargos de declaração, verifica-se que ocorreu em julgamento virtual finalizado em 13.06.20233, ou seja, posterior ao trânsito em julgado da condenação dos agravantes, ocorrido em 11.08.2022 (fl. 259).



    E é incabível a revisão criminal nos casos de alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da r. decisão, devendo o pedido ser dirigido ao Juízo das Execuções Criminais, consoante já decidido pelo C. STJ e na mesma linha o entendimento do E. STF, raciocínio extensível, a fortiori, aos casos de novatio legis in mellius, consoante expressamente disposto no artigo 66, I, da LEP e Súmula nº 611 do STF.



    Aliás, consulta às execuções criminais de José Ribamar e Rodrigo revela que o pleito já fora deduzido e rechaçado pelo r. Juízo, com interposição de agravo em execução, ao passo que Francisco encontra-se foragido.



    Desta forma, não demonstrado, de plano, o cabimento da revisão criminal eis que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP depreende-se como inalterada a situação anterior”.



    10. A defesa do reclamante protocolizou petição no Processo de Execução Penal n. 0004868-67.2023.8.26.0502, que tramita no juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, autoridade ora apontada como reclamada. Alegou, então, “excesso ou desvio de execução”. Postulou à autoridade reclamada fosse “reconhecida repristinação da punição anteriormente prevista na redação originária do artigo 273 do Código Penal, pena de reclusão de 01 a 03 anos e multa, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 979.962/RS(TEMA 1003)(Supremo Tribunal Federal – Tribunal Pleno, RE-ED Nº 979962, REL. Ministro Roberto Barroso.DJ 12.06.2023) .



    Finalmente, deferido o pleito nos termos do requerido requer atualização do cálculo de pena a cumprir”.



    Esse pedido foi indeferido pela autoridade reclamada ao proferir o ato questionado:



    “(...) Os argumentos trazidos aos autos pela Defesa não têm, por si só, o condão de justificar o reconhecimento do alegado excesso ou desvio de execução, matéria, aliás, já analisada à exaustão nas instâncias inferiores e pelas cortes superiores, conforme demonstrado pela própria postulante.



    Com efeito, embora lastreado em fatos e interpretação à luz de clara argumentação jurídica, entendo que o pedido não merece guarida, assistindo razão ao Ministério Público quando expôs que o seu acolhimento implicaria no juízo da execução sobrepor indevidamente decisão prolatada pelas referidas instâncias superiores que o enfrentaram.



    Por isso, com amparo na cota ministerial de fl. 104, que adoto como fundamento de decidir, INDEFIRO o pedido.



    No mais, prossiga-se na execução”.



    11. Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal, proferida no Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso. 



    Embora se insurja o reclamante contra a decisão pela qual indeferido o pedido de reconhecimento de eventual “excesso ou desvio de execução”, os argumentos apresentados na inicial relacionam-se às peculiaridades do título penal condenatório transitado em julgado. Pretende-se sejam estendidos à condenação do reclamante pelo delito do inc. III do § 1º-B do art. 273 do Código Penal os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, reconhecida quanto ao caput e ao inc. I do § 1º-B desse dispositivo.



    Essa pretensão, deduzida na inicial da presente reclamação, considerado o trânsito em julgado da condenação, foi dirigida ao juízo da execução penal, autoridade reclamada, e refutada, sendo inclusive interposto agravo em execução pela defesa, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, não sendo possível a utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    No ato reclamado, restringiu-se a autoridade a afirmar que o acolhimento do pedido da defesa “implicaria no juízo da execução sobrepor indevidamente decisão prolatada pelas referidas instâncias superiores que o enfrentaram”. Essa decisão foi submetida, por agravo em execução penal, ao exame das instâncias antecedentes, sendo inviável, portanto, decidir de forma diversa da autoridade reclamada, sob pena de julgamento per saltum.



    A controvérsia sobre a incidência da decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 979.962 à condenação do reclamante pelo delito do inc. III do § 1º-B do art. 273 do Código Penal não foi analisada no ato apontado como reclamado, proferido pelo juízo da execução, contra o qual foi interposto o recurso de agravo em execução. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora